Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte requerente.
2. O fato relevante. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à natureza jurídica do termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda, além de omissão ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material que podem acometer a decisão judicial.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.
6. No caso em análise, não foram identificados vícios a serem enfrentados. Diferentemente do que alega a embargante, a matéria foi devidamente apreciada, inclusive com a aplicação da tese fixada no Tema 996 do STJ, resultando no reconhecimento da responsabilidade das requeridas pelo pagamento de juros de obra. Conforme exposto no acórdão, itens 7 e 8, de acordo com o item 1.1 da referida tese, deve prevalecer a data de entrega estabelecida no termo de reserva da unidade habitacional, e não no contrato de promessa de compra e venda, o que afasta a tese de novação contratual da recorrente. Logo, não há que se falar em acréscimo do prazo de sessenta dias corridos para efetiva entrega das chaves do imóvel.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.